Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-83.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SOM EM VOLUME ALTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA.
1 – Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso de ambas as partes.
2 – Recurso da autora. Direito de vizinhança. Perturbação do sossego. Na forma do art. 1.277 do Código Civil, o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de não ser perturbado pelos vizinhos, regra esta que se reafirma na Lei Distrital 4.092/08. Há prova suficiente de que o filho da ré, de sua casa, promove a execução de música em volume inadequado. Os vídeos indicam a execução de som superior ao razoável, com perturbação da tranquilidade da autora (ID 15347282 a 15347286). A conversa por WhatsApp confirma tal fato. Ademais, o fato foi tratado com desdém pelo filho da ré (ID15347281), o qual informa que pode colocar o som que quiser até as 22h00.
3 – Responsabilidade civil. Atos de menores. Na forma do art. 921 do Código Civil, os pais respondem pelos atos dos filhos. A escusa da ré, apresentada à autora, de que ela que não é ela quem estava ouvindo música, mas sim o seu filho, não deve ser admitida. É dever dos pais orientar e educar os filhos menores, e não o contrário. O art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente impõe aos pais o dever de educação e orientação aos filhos, onde se inclui o de ensinar ao filho que a perturbação do sossego não se caracteriza apenas pelos atos praticados após as 22h00, apesar de no período noturno a tolerância ser menor. Assim, a ré responde pelos atos praticados pelo seu filho.
4 – Danos morais. A execução de música em horário inadequado e em volume excessivo resulta em perturbação do sossego e da intimidade do lar, bens integrantes dos direitos da personalidade. Assim, cabível indenização por danos morais (07107171320188070007 - (0710717-13.2018.8.07.0007 - Res. 65 CNJ, Segunda Turma Recursal, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, DJE: 13/05/2019). Quanto ao valor da indenização, esta deve ser em valor compatível com a realidade econômica das partes, a gravidade do fato e a necessidade de compensação do dano. Estabeleço em R$ 1.500,00 o valor da indenização.
5 – Recurso da ré. Multa. A cominação de multa para “respeitar o horário de repouso noturno (22h), bem como manter o som nos demais horários em limites toleráveis” expressa conceitos jurídicos indeterminados que, ficando ao arbítrio das partes não contribui para a efetivação da obrigação imposta. Ademais, ao limitar o sossego ao “repouso noturno” não impede uma série de transtornos que também implicam em perturbação do sossego. Sem elementos que concretizem o comando normativo a multa torna-se ineficaz e diante da inexistência de liquidação no sistema dos juizados especiais o título seria inexequível, de modo que a sentença não teria eficácia. Ademais, a Lei de Contravenções Penais e o Código Civil já proíbem a perturbação. Assim, a obrigação de não fazer deve ser afastada.
6 – Recursos conhecidos. Providos o recurso da autora e o da ré. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.